Tribunal: TJDFT
Processo: 0721399-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATA MARTINS DE FIGUEIREDO ROSA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução fiscal relativa a débitos de ISS – autônomo – e pelo valor atualizado de R$16.759,92. Por meio do sistema Sisbajud, obteve-se êxito parcial para penhorar R$1.095,81 em contas bancárias da devedora. Sobreveio impugnação à penhora e sustentando se tratar de saldo de salários e impenhorável a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que a mesma conta recebeu outros depósitos em período anterior à penhora, cuja origem não foi comprovada. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o fato de receber outras quantias na mesma conta não descaracterizaria a origem salarial do numerário constrito. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata restituição e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, RENATA MARTINS ALVES DE FIGUEIREDO ROSA, ao argumento de que o valor constrito em sua conta bancária possui natureza impenhorável, porquanto proveniente de verba salarial. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 1.079,17 (hum mil, setenta e nove reais e dezessete centavos) nas contas bancárias da executada - ID 197257021. A parte executada impugna a penhora havida, sob a alegação de que a quantia constrita se refere ao seu salário. De fato, os documentos carreados aos autos – ID 197364202 – evidenciam que a parte executada recebe seu salário no Banco Bradesco, sendo inadmissível a penhora, ainda que parcial, de tais valores, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Entretanto, no caso em tela, verifica-se nos extratos colacionados transferências de valores altos (R$ 6.000,00 e R$ 3.365,98), que não foram esclarecidos pela parte. Ou seja, a conta bloqueada não recebe apenas salário, sendo, portanto, tais valores penhoráveis. Tais valores ultrapassam o valor do salário e do valor penhorado. E precluiu o prazo para provar a impenhorabilidade, conforme art. 854 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO ACOLHO o pedido de desbloqueio da parte executada. Fica a parte executada intimada acerca da penhora para fins de eventual oposição de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/80. Preclusa esta decisão e ausente a oposição de embargos à execução, expeça-se alvará de levantamento em favor do Distrito Federal, intimando-o para comprovar o abatimento do crédito recebido. Intimem-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme bem salientou o juízo, na mesma conta em que foi depositado o salário, a devedora recebeu outros depósitos, inclusive em valores superiores ao próprio salário comprovado nos autos. O dinheiro constitui bem fungível por excelência, não sendo possível diferir do saldo em conta qual parcela seria proveniente de salário e qual seria oriunda dos demais depósitos recebidos e sem origem comprovada. Dessa forma, e considerando-se que os depósitos de origem desconhecida são superiores em mais que o dobro do valor recebido a título de salário, constituía ônus da impugnante comprovar a impenhorabilidade da totalidade daqueles recursos. Ônus do qual não teria se desincumbido. Por fim, a tutela provisória na forma pretendida e com o imediato levantamento do numerário penhorado teria caráter satisfativo e irreversível, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator